Tribunal: STF
Processo: HC 257112
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 165.418/SP, assim ementado (eDOC 24, p. 2/3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e afastou o pedido de trancamento da ação penal. Os agravantes alegam ilicitude dos elementos probatórios obtidos em busca e apreensão realizada mediante ordem judicial. 



    2. A busca e apreensão foi autorizada em razão de indícios de fraude em licitações públicas, envolvendo a empresa investigada e outras relacionadas, com suspeita de confusão patrimonial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se é válida ordem judicial que torna possível a busca e apreensão em outras salas relacionadas com a sociedade empresária investigada.  



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão judicial de busca e apreensão foi fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, não havendo nulidade na autorização para busca em locais relacionados com a investigação. 



    5. A busca e apreensão foi realizada, segundo aduzido nas instâncias ordinárias, em locais vinculados à pessoa jurídica investigada, com autorização judicial específica, não configurando fishing expedition.  



    6. A análise da pertinência do vínculo entre o local e a pessoa investigada demandaria revolvimento fático-probatório, incabível em  habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A autorização judicial de busca e apreensão deve ser fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva. 2. É válida a ordem judicial que autoriza a busca e apreensão em locais relacionados à pessoa investigada.”



    Busca-se, por meio da impetração, que se declare a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor dos pacientes, ao argumento de que o ato era genérico e desprovido de fundamentação idônea.



    Assevera, nessa linha, que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em estabelecimento empresarial autônomo que não era alvo da investigação, destacando que, “demonstrando mais uma vez o claro interesse em instituir uma autêntica ‘expedição probatória’, a il. Promotora, ao invés de fazer seu pedido de busca e apreensão no local conhecido e específico da sede da empresa do paciente, o fez de forma genérica, com emprego de cláusula aberta passível de ingerências arbitrárias ao direito fundamental de inviolabilidade domiciliar, aplicável extensivamente aos estabelecimentos comerciais” (eDOC 1, p. 12). 



      É o relatório. Decido.



    No caso em exame, não existe ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem pleiteada pela parte impetrante.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou a respeito das supostas ilegalidades apontadas (eDOC 24, p. 4-12):



    “As alegações foram expressamente analisadas na decisão agravada (fls. 467-475, grifamos): 



    [...] Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados, com outros corréus, como incursos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 c/c o art. 29 do Código Penal, porque teriam, nas dependências da Prefeitura Municipal de Tambaú-SP, no dia 11 de abril de 2016, fraudado mediante combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (fl. 22). 



    [...] 



    A denúncia foi recebida. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a Corte local denegou a ordem nos termos de acórdão 



    Nesta insurgência, a Defesa alega, em suma, a ausência de justa causa para a determinação de busca e apreensão, bem como sustenta que a ordem judicial teria caráter genérico. Destaca, entre outras questões, que a medida teria sido efetivada em estabelecimento não abrangido pela ordem judicial, totalmente autônomo e alheio ao alvo das investigações (fl. 408). Entende que tal medida deve ser invalidada, com o reconhecimento de ilicitude da prova e de todos os elementos dela derivados. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, postula a declaração de ilicitude dos elementos probatórios obtidos em busca e apreensão, com o eventual trancamento da ação penal. 



    [...] 



    Em consulta ao site do Tribunal de origem (autos n. 1000929- 56.2019.8.26.0614 da Vara Única da Comarca de Tambaqui - SP), constata-se que, desde 18/11/2024, após a apresentação de alegações finais, os autos estão conclusos para sentença. É o relatório. 



    DECIDO. 



    O pedido não prospera.



    Como consabido, o entendimento jurisprudencial desta Corte é de que O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. (AgRg no HC n. 916.850/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe de 10/10/2024). 



    Consta da decisão que autorizou a medida cautelar de busca e apreensão (fls. 224/225 – grifamos): 



    Determino que o processo tramite em segredo de Justiça. 



    Depreende-se da documentação acostada aos autos que existem indícios suficientes de fraudes envolvendo recursos públicos, justificando a medida ora pleiteada. 



    Tais documentos indicam, ao menos em tese, que a empresa investigada (e seus sócios) estão envolvidos em fraude à licitação pública, a qual necessita a devida apuração. 



    Presente, pois, a fumaça do bom direito. 



    Com relação ao perigo na demora, fica evidente que existe o risco iminente de que as provas sejam destruídas, ainda mais porque houve solicitação de entrega de documentos ao representante da empresa, que até a presente data queda-se inerte. 



    Assim, nos termos do artigo 5°, inciso XI, parte final, da Constituição Federal e do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO A MEDIDA e determino a expedição dos MANDADOS DE BUSCA DOMICILIAR, nos termos do pedido de fls. 10 (em separado e sem mencionar a existência dos demais mandados), os quais deverão ser cumpridos nos locais indicados na representação (fls. 11), dentro dos limites previstos em lei e na Constituição Federal e no prazo de dez dias, comunicando-se este Juízo do resultado da diligência no prazo de 72 horas. 



    Autorizo que agentes fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo acompanhem e auxiliem as diligências, bem como que realizem copiagem de computadores e equipamentos de mídia, bem como as devidas análises sobre eventuais materiais apreendidos. 



    Em caso de apreensão de materiais relativos à matéria tributária, defiro sua guarda aos técnicos da Fazenda, demais materiais ficarão sob guarda do Ministério Público. 



    Caso necessário, fica deferido arrombamento e uso de reforço policial para cumprimento das diligências.



    O Tribunal de origem afastou o pleito de trancamento da ação penal nos seguintes termos (fls. 396/399 – grifamos): 



    A ordem deve ser denegada. 



    De acordo com as informações prestadas, o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou o Inquérito Civil (autos nº 14.0453.000015/2019-6) para investigar supostas irregularidades praticadas pelas empresas participantes do Pregão Presencial nº 18/2016, da Prefeitura Municipal de Tambaú, para a aquisição de pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, pedrisco, pedra britada tipo rachão, pó de pedra e brita bica corrida.



    Segundo restou apurado, os pacientes, agindo em conluio com ADILSON SOUZA COSTA, RONALDO DOS SANTOS, LUÍS ANTÔNIO BERTOLIN e VALÉRIA APARECIDA PAVINI DE ANDRADE, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do precitado procedimento licitatório. 



    Pois bem.



    Consoante remansoso entendimento jurisprudencial, também perfilhado pela Colenda 4ª Câmara Criminal, o trancamento da Ação Penal pela restrita via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, resguardada apenas para casos em que constatadas, inequivocamente e de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimo de autoria e de materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade (STJ, HC 585789/PE, D Je 07/12/2020). 



    Nenhuma das hipóteses permissivas, nesse momento, se faz presente.



    Do que se infere dos autos, foram reunidas até aqui provas da materialidade e suficientes indícios da autoria do crime imputado aos pacientes. 



    Buscam os i. impetrantes a anulação do feito, alegando a imprestabilidade das provas decorrentes do mandado de busca e apreensão autorizado por decisão judicial genérica, pois abrangeu, sem exceção, todas as salas situadas na Galeria Comercial onde ficava a sede da empresa FLEX Comércio e Representações Ltda., inclusive, a ocupada pela paciente ALINE. Sem razão, contudo. 



    Havendo indícios suficientes de que os investigados estavam envolvidos em esquema fraudulento para burlar certame licitatório, acolhendo-se o pedido do Ministério Público, nos autos nº 1001426- 75.2016.8.26.061, foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão para cada um dos endereços onde eventualmente estiver funcionando depósito, escritório ou departamento da precitada empresa, constando dentre eles, a Galeria Comercial situada na Rua Santo Antônio, nº 73, Sala nº 4, e demais salas usadas. 



    Assim, muito embora a empresa FLEX, de fato, estivesse sediada na sala de nº 04 da precitada Galeria, é certo que a autorização judicial de busca e apreensão não se resumiu apenas a ela, mas também a outras salas existentes no local e que guardavam alguma relação com os investigados, pois havia fundadas suspeitas de que eram utilizadas como "fachada" por outras empresas.



    A diligência, inclusive, foi acompanhada por EDSON, frisa-se, companheiro de ALINE, constatando-se, ainda, a existência de grande vínculo entre as empresas por eles administradas, aliás, descortinado pela localização de registros e informações de uma nos computadores da outra. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade ou teratologia na r. decisão atacada, porquanto hígidos os fundamentos que estribaram a expedição do mandado de busca e apreensão. Tampouco há se falar em investigação às cegas, uma vez que determinados os locais em que seriam realizadas as diligências, todos vinculados à pessoa jurídica objeto da investigação. 



    No mais, a profundidade e a credibilidade do alegado, sua veracidade e potencialidade de persuasão são temas de relevo, certamente, mas para outra e adequada oportunidade, sob o perigo deste E. Tribunal Bandeirante, invadindo a seara projetada, suprimir a decisão do r. Juízo competente para a deliberação da causa, sendo, portanto, prudente aguardar o pronunciamento da instância natural, mormente em razão da fase em que o feito se encontra, frisa- se, pronto para ser sentenciado.



    Por via de consequência, à míngua do constrangimento ilegal declinado, não se mostra possível o acolhimento do pleito rogado. Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.



    Consta nos autos que foi instaurado o Inquérito Civil (autos n. 14.0453.000015/2019-6) para investigar supostas irregularidades praticadas pelas empresas participantes do Pregão Presencial n. 18/2016, da Prefeitura Municipal de Tambaú, visando a aquisição de pedra britada n. 1, 2, 3 e 4, pedrisco, pedra britada tipo rachão, pó de pedra e brita bica corrida. 



    Conforme consta na inicial acusatória, os denunciados teriam agido com o propósito de frustrar o Pregão Presencial n. 18/2016, da Prefeitura Municipal de Tambaú, tendo sido apontado como líder o denunciado EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA, bem como tendo sido registrado que muitas outras licitações foram fraudadas, visto que a quantidade e variedade de documentos relativos às três empresas encontrados na sede da empresa FLEX. Ademais, as três empresas só negociam com Prefeituras e órgãos públicos (fl. 23), registrando-se que



    A empresa FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA passou a ser investigada no IC nº 14.0453.0000381/2014-7, pelo fato de ter saído vencedora no Pregão Presencial nº 74/2014, da Prefeitura Municipal de Tambaú, feito com o objetivo de contratar empresa especializada em eventos para realizar, organizar e explorar a festa de comemoração aos 116 anos da cidade de Tambaú, ocorrida de 19 a 23 de agosto de 2014. Constatou-se que, não obstante a complexidade do objeto e a disputa de 13 empresas, a empresa FLEX, ainda que tivesse apresentado a proposta menos vantajosa, acabou vencedora daquele certame. Ainda, constatou-se que a FLEX, embora estabelecida numa pequena sala, revelava-se uma das maiores empresas da cidade (senão a maior), capaz de prestar os mais variados serviços e vender as mais diversas mercadorias a Prefeituras e órgãos públicos (fl. 23).



    Destacou-se na denúncia que (fl. 24)  



    Durante a diligência de busca e apreensão na FLEX, foram encontrados nas dependências diversos documentos relacionados à empresa ALINE NICÁCIO-ME. Nos computadores da FLEX foram também localizados diversos arquivos da empresa ALINE NICÁCIO-ME e de sua sócia-proprietária ALINE NICÁCIO, inclusive relacionados a licitações em outros diversos municípios: documentos pessoais de ALINE NICÁCIO; orçamentos em nome empresa ALINE NICÁCIO-ME referente a diversas licitações; controle de contratos da empresa ALINE NICÁCIO-ME; etiquetas de envelopes em nome de ALINE NICÁCIO-ME; procurações outorgadas por ALINE NICÁCIO-ME a EDSON VIRGÍNIO DE OLIVEIRA e empregados da FLEX, dentre eles Fred Wilson Landerberger e Ecimar Voltareli Somera, para representála em licitações; diversos atestados de capacidade técnica de ALINE NICÁCIO-ME; planilha Excel com relação de contratos da empresa ALINE NICÁCIO-ME; planilha Excel de contas a pagar da empresa ALINE NICÁCIO-ME; pedidos a receber da empresa ALINE NICÁCIO- ME; financeiro ALINE NICÁCIO-ME; etc. (cf. mídia de fls. 347, que está sendo depositada em cartório). 



    Acontece que a empresa ALINE NICÁCIO-ME, embora estivesse formalmente funcionando como loja de roupas na Rua Maria Rita do Prado Silva, n. 777, Conj. Habit. Jardim Pe. Donizetti II (fls. 176/177, 182/183, 196 e 198), encerrou aquelas atividades em meados de 2014 e, a partir de então, passou a funcionar no mesmo local e endereço da FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, no fictício comércio de materiais de construção. Como já dito, EDSON (proprietário da FLEX) é companheiro de ALINE (proprietária da ALINE NICÁCIO-ME). ALINE NICÁCIO, ouvida na Promotoria de Justiça, acrescentou não possuir uma loja com exposição e nem estoque de materiais de construção (fls. 158/159). 



    Nos computadores da FLEX, ainda, foram encontrados os seguintes documentos: procuração outorgada pela FLEX a TATIANI SALGADO NICÁCIO, irmã de ALINE; recurso administrativo interposto pela empresa ALINE NICÁCIO-ME, representada por Fred Wilson Landeberger Menegatti, empregado da FLEX; procurações outorgadas por ALINE NICÁCIO-ME a Fred Wilson Landergerber Menegatti e Ecimar Voltarelli Somera, empregados da FLEX; também procuração outorgada pela FLEX para que Fred Wilson a representasse em processos licitatórios, ficha da empresa FLEX identificando TATIANI SALGADO NICÁCIO, irmã de ALINE, como representante do Departamento Comercial, etc.



    Consta do acórdão que, nos autos n. 1001426- 75.2016.8.26.061, foi deferido mandado de busca e apreensão para cada um dos endereços onde eventualmente estivesse funcionando depósito, escritório ou departamento da precitada empresa, constando dentre eles, a Galeria Comercial situada na Rua Santo Antônio, nº 73, Sala nº 4, e demais salas usadas (fls. 397/398). 



    Destacou-se, ainda, que, embora a empresa FLEX, de fato, estivesse sediada na sala de nº 04 da precitada Galeria, é certo que a autorização judicial de busca e apreensão não se resumiu apenas a ela, (fl. 398 – grifamos):



    mas também a outras salas existentes no local e que guardavam alguma relação com os investigados, pois havia fundadas suspeitas de que eram utilizadas como "fachada" por outras empresas. 



    A diligência, inclusive, foi acompanhada por EDSON, frisa-se, companheiro de ALINE, constatando-se, ainda, a existência de grande vínculo entre as empresas por eles administradas, aliás, descortinado pela localização de registros e informações de uma nos computadores da outra. 



    Na denúncia, foi registrado que a Secretaria da Fazenda Estadual concluiu que EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA estava se utilizando da empresa ALINE NICÁCIO-ME para fraudar o Fisco (fl. 32):



    Tendo como atividade principal o comércio de vestuário, a empresa repentinamente passou a exercer a atividade secundária em 12/2014, qual seja, comércio varejista de materiais de construção. Com isso, o denunciado EDSON estaria se utilizando da firma ALINE NICÁCIO-ME para participar de licitações como microempresa. Para o Fisco, houve uma clara "participação em organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, assim entendida aquela decorrente da implementação de esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a simulação ou dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e com potencial de lesividade ao erário" (fls. 14), resultando em uma autuação que, com juros e multa, em 06.06.2018, chegava a R$ 911.741,51 (fls. 325/338). 



    Ao contrário do alegado pela Defesa, foi realizada minuciosa auditoria fiscal na empresa ALINE NICÁCIO-ME e os fiscais concluíram que (fl. 32)



    ALINE NICÁCIO (pessoa física) não possui experiência com obras, pois é vendedora de roupas; por esta razão sequer compareceu às diligências narradas nos itens 11 e 23 (...); embora tenha realizado operações de saídas de mercadorias da ordem de R$ 2,7 milhões no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 (...), o capital social da empresa ALINE NICÁCIO-ME era de ínfimos R$ 10.000, uma vez que se tratava de uma pequena loja varejista de roupas; verificamos que as NF-es de vendas de material de construção para prefeituras e órgãos públicos de emissão atribuída à empresa ALINI NICÁCIO-ME foram todas geradas no mesmo IP da empresa FLEX (...)". A conclusão não poderia ser outra se não "confusão patrimonial" entre as empresas FLEX e ALINE NICÁCIO-ME (fls. 363/385).



    Concluiu o Tribunal de origem que não foi verificada qualquer nulidade ou teratologia na decisão atacada, pois hígidos os fundamentos que estribaram a expedição do mandado de busca e apreensão (fl. 398), não havendo falar em investigação às cegas, uma vez que determinados os locais em que seriam realizadas as diligências, todos vinculados à pessoa jurídica objeto da investigação (fl. 398). 



    Nestes termos, constata-se que a expedição do mandado de busca e apreensão foi deferida em razão de fortes indícios de autoria e materialidade dos delitos, após investigação detalhada e autorizada a busca e apreensão em cada um dos endereços onde eventualmente estivesse funcionando depósito, escritório ou departamento da precitada empresa, constando dentre eles, a Galeria Comercial situada na Rua Santo Antônio, nº 73, Sala nº 4, e demais salas usadas. 



    Com efeito, acerca dos fatos imputados aos recorrentes na denúncia, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, motivo pelo qual não há como se valorar os elementos de convicção até então comprovados. 



    Assim, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta Corte, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas e fatos em sede de presente recurso de habeas corpus.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que



    (...)



    Verifica-se, portanto, pelo acórdão do Tribunal local e pelo trecho citado pelos próprios agravantes à fl. 491, que a busca teria sido feita em sala ocupada pela sociedade investigada (Flex Ltda.), sendo que após se apurou a existência de trabalho relacionado com Aline Nicácio - ME, havendo, inclusive, indícios de confusão patrimonial. 



    A verificação de que forma se constatou que a sala em questão teria vínculo com a Flex Ltda., e logo, estaria abrangida pelo mandado de busca e apreensão, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via de habeas corpus. 



    Observa-se, assim, que, conforme minuciosamente exposto, não foram constatadas as ilegalidades apontadas no writ, estando a decisão judicial de busca e apreensão suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo ocorrido o cumprimento da diligência em locais pertinentes à apuração da materialidade e autoria delitivas objeto da investigação.” (grifos originais)



    Como se observa, a decisão atacada não se reveste das características daquilo que se denomina fishing expedition, uma vez que amparada em conjunto indiciário suficientemente capaz de autorizar a medida deferida pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em decisão genérica, como quer fazer crer a defesa. A esse respeito, ressalto que o ato cuja nulidade se busca encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Confiram-se:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.” (HC 229226 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea determinação judicial de busca e apreensão lastreada em elementos fáticos consistentes, a revelarem indícios de existência de objetos de origem ilícita no local. 



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 234832 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-04-2024)



    Ademais, conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A verificação de que forma se constatou que a sala em questão teria vínculo com a Flex Ltda., e logo, estaria abrangida pelo mandado de busca e apreensão, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via de habeas corpus” (eDOC 24, p. 12). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS E DE AGENTES ENVOLVIDOS EM DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 213570 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-05-2022 - grifei)



    Não visualizo, desse modo, razões para a concessão da ordem.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente